Tribunal: TJDFT
Processo: 0751169-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0751169-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA VALESCA JACOBS AGRAVADO: LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA e SILVANA DOS SANTOS SOUSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARIA VALESCA JACOBS, em desfavor de LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA e SILVANA DOS SANTOS SOUSA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 177048684, proferida nos autos do cumprimento de sentença, n°. 0050670-53.2012.8.07.0001, pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator